Tribunal: TJDFT
Processo: 0747087-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747087-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DELCINO DE SILVA MEDEIROS DESPACHO Manifeste-se a agravante se persiste o interesse recursal, tendo em vista a decisão de id 182007291 – autos principais. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Intimem-se Após, conclusos. Brasília/DF, 06/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator